Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-02.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000131-02.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 18/03/2025 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO PROVIDO. 1. O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 2. Se restou demonstrado, em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que o militar, efetivamente, praticou a conduta transgressiva do art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/2002 (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), a reforma da sentença que anulou a punição a ele aplicada é medida que se impõe. 3. Recurso a que se dá provimento, para reformar a sentença primeva e manter válido o ato administrativo que determinou a perda da graduação do militar, ora recorrido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcelo Ribeiro dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação e reformar a sentença de primeiro grau, para manter, na forma como foi publicado, o ato administrativo que declarou a perda da graduação do apelado dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo-Disciplinar, com Pedido de Reintegração aos Quadros da Ativa e de Promoção Retroativa e Pagamento de Diferenças Salariais, ajuizada pelo ex-3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, em face do Estado de Minas Gerais. Na sua peça inicial, a defesa alega que o acusado teve instaurado contra si o Inquérito Policial Militar (IPM), de Portaria n. 101.457/19-CPM, constando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos autos que, nos dias 12 e 20 de junho de 2017, em razão de sua posição de policial militar e acesso ao Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), teria, em tese, revelado informações importantes relacionadas a pessoas envolvidas em condutas delitivas (durante o andamento de ocorrências policiais, inclusive), à advogada Barbara Guilherme Fernandes Souza, com quem mantinha relacionamento amoroso duradouro. Do referido IPM ressaiu, em tese, que a conduta praticada pelo acusado poderia configurar ofensa pessoal e ao decoro da classe, transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Por esse motivo, o acusado foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 109.066/2020-CPM, com fundamento no art. 64, inciso II, parágrafo único, c/c o inciso III do art. 13, todos do CEDM. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) deliberou, por unanimidade de votos, pela permanência do acusado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tendo sido igualmente acompanhada, em sentido unânime de votos, pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). Discordando desses pareceres, a autoridade convocante – Cel PM Corregedora-Geral da PMMG – julgou parcialmente procedentes as acusações imputadas ao acusado e sugeriu sua demissão dos quadros da PMMG. O senhor Comandante-Geral, por sua vez, julgando totalmente procedentes as acusações, solucionou o PAD, decidindo pela perda da graduação do acusado, em razão de sua transferência para a inatividade ter ocorreu ainda no curso das apurações. Irresignado, o acusado interpôs, tempestivamente, recurso administrativo perante o senhor Governador do Estado de Minas Gerias, que negou provimento ao recurso, conforme decisão publicada no Diário do Executivo de Minas Gerais de 05 de outubro de 2022. Arguindo ilegalidades nas decisões que culminaram com a perda de graduação do acusado, que teriam desconsiderado o conjunto probatório dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas, a vida profissional pregressa, a detida análise da conduta do militar, a ausência de repercussão e reprovação social da conduta no âmbito interno e externo da instituição, a aplicação de penalidade atípica para o inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, bem como a desproporcionalidade e falta de razoabilidade, com flagrante violação às garantias constitucionais, buscou o acusado a tutela jurisdicional de seu direito, para que fosse reconhecida a nulidade do ato administrativo, sendo impossível sua convalidação. Depois de devidamente processada a ação perante o juízo colaborador da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), os pedidos formulados pelo acusado foram julgados parcialmente procedentes, nos termos da sentença carreada aos autos no evento 48, consoante o dispositivo transcrito a seguir: III - DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: 1. ANULAR a sanção imposta no Processo Administrativo Disciplinar n. 101457/2022 e, por conseguinte, REINTEGRAR a parte autora aos Quadros da Reserva Remunerada da Polícia Militar, a partir do dia 05/10/2022, data em que foi publicada a decisão do Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais (Evento 1, DOC84), com os direitos pecuniários retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. 2. DEIXAR DE APRECIAR o pedido de promoção automática e retroativa na carreira, dada a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar matérias de cunho exclusivamente administrativo. 3. CONDENAR o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do Advogado da parte autora, que ora fixo em 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10º, do CPC. 4. Em razão da Justiça Gratuita deferida ao Autor, o Estado de Minas Gerais é ISENTO de custas processuais, conforme art. 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003. 5. Interposto recurso de apelação, INTIME-SE a parte contrária para, caso queira, oferecer suas contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. 6. Sentença sujeita ainda a REEXAME NECESSÁRIO devido à sua natureza constitutiva negativa, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.172.903/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 03/05/10). STJ, AgRg no AREsp 280537 / MG, 1ª Turma, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, j. 08/04/2014). [...] O Estado de Minas Gerais, irresignado com a sentença prolatada, aviou, tempestivamente e através de sua Procuradoria-Geral, o presente recurso de apelação. Nas suas razões recursais, salientou que, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, o apelado foi devidamente punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Pontuou que, no caso da resolução alcançada ao final do PAD, pela conjuntura presente nos autos, é evidente que a Administração Pública militar agiu em total cumprimento aos princípios da legalidade, motivação e moralidade, mas, também, observou o princípio da razoabilidade, ao enquadrar disciplinarmente o apelado nas iras do art. 13, III, do CEDM, por ter constatado que o mesmo deixou de cumprir com suas obrigações legais. Disse que a decisão guerreada olvidou a determinação contida no art. 13, III, do CEDM, dando ao caso dos autos uma interpretação flexibilizadora da conduta do apelado, além de ter deixado de lado a solução alcançada pelo próprio administrador, substituindo-a pela sua própria, a qual, além de ignorar o texto legal, elide o caráter punitivo do mencionado artigo. Pontuou que restou caracterizado nos autos do PAD, que o apelado, na condição de policial militar que sustenta, durante o seu turno de serviço, foi flagrado repassando informações constantes nos sistemas da Instituição para sua namorada, advogada vinculada a procedimentos criminais em andamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assegurou que a má-fé do apelado restou configurada, a partir de sua afirmação categórica sobre as informações requeridas pela advogada/namorada, com base em sua profissão. Salientou, com base nas provas carreadas aos autos, que a conduta do apelado distingue negativamente no seio da tropa e no aquartelamento, violando os valores e princípios éticos-militares, tendo repercussão ainda que restrita ao círculo interno da Corporação. Lembrou as expectativas inolvidáveis da sociedade que recaem sobre a Corporação e seus militares, no que tange a uma postura reta, irrepreensível e proba, sendo que a conduta antiética do militar possui desdobramentos internos e externos incomensuráveis. Afirmou que não se pode concordar com a sentença proferida, haja vista que o douto sentenciante não agiu com o costumeiro acerto ao aplicar, ao caso dos autos, entendimento contrário ao que fora alcançado pelo administrador público militar, reafirmado em todas as instâncias administrativas, não sendo condizente com as provas e demais elementos probatórios colhidos. Alegou que a conduta do apelado descrita na portaria inaugural e na decisão punitiva do PAD traz repercussão negativa no âmbito interno e externo da Instituição Militar, por desobedecer aos deveres de policial militar inerentes ao combate ao crime, defesa da sociedade e correção de atitudes, previstos no art. 14 da Lei estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), e nos artigos 6º e 9º do CEDM. Mencionou dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tratam dos princípios da hierarquia e da disciplina, além de outros que devem ser preservados, uma vez que as Instituições Militares, atuam frontalmente na segurança pública da sociedade mineira, ao passo que a sentença impugnada minora os princípios e a observância das prescrições regulamentares, do emprego de toda capacidade em benefício do serviço e da correção de atitudes, basilares das Instituições Militares, em especial os arts. 42 e 142 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), assim como o caráter punitivo do próprio art. 13, III, do CEDM. Ponderou que, para além da flexibilização narrada, a sentença também inverteu a presunção de veracidade dos atos administrativos, prerrogativa da própria Administração Pública, para veracidade dos fatos narrados pelo apelado, muito embora, as provas dos autos do PAD sejam contundentes em apontar sua conduta. Afirmou que a Administração Pública agiu corretamente, nos ditames da legalidade, no uso do poder-dever sancionador que lhe incumbe quando constatado fato transgressivo praticado por um de seus administrados, tendo sido a sanção aplicada não somente proporcional ao fato praticado, como razoável ao ato transgressivo tomado pelo militar. Alegou que, no caso dos autos, não se vê presente qualquer desproporcionalidade na sanção alcançada, de modo que, tendo sido pautada na legislação pertinente aos autos, bem como ao conjunto probatório colhido, não haveria razões para que a decisão alcançada na esfera administrativa fosse invalidada pelo entendimento vislumbrado pelo douto Juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registrou que o princípio da Tripartição dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CF/88, veda ao Poder Judiciário a incursão no mérito dos procedimentos administrativos, a fim de apurar a conveniência ou a oportunidade dos atos da Administração Pública, tal como se sucedeu no caso dos autos. Disse que, como já pavimentado e consolidado pela jurisprudência pátria, a análise de provas e demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo, bem como da motivação da sanção aplicada, extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, se tratando de manifesta invasão do próprio mérito administrativo. Pontuou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração, não se podendo olvidar que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera Administrativa Militar, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o preceito da Tripartição dos Poderes da República, positivado no art. 2º da CF/88. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que amparam sua tese, em especial o MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022 e o AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022. Asseverou que os elementos dos autos demonstram que foi assegurado ao apelado o direito à ampla defesa e ao contraditório, além de ter sido balizado pelos princípios norteadores do Direito Público, em especial o da legalidade e da razoabilidade, razão pela qual a sanção disciplinar aplicada ao final do PAD se encontra dentro dos ditames da legalidade, não havendo razões para anulá-la. Com esses argumentos, requereu o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a decisão guerreada. O apelado, com a extensa peça do evento 32, requereu “sejam rechaçadas todas as alegações arguidas em defesa, julgando-se totalmente procedente a presente demanda, consoante a fundamentação fática e jurídica trazida na peça exordial, consubstanciadas pela correspondente documentação anexa”. Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (CPC), bem como na Recomendação n. 01, de 03 de setembro de 2001, do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05 de outubro de 2022. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado, em 15 de outubro de 2020, Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do ex-3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), combinado com o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), combinado com o parágrafo único (Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decorro da classe), inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decorro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra e o decorro da classe), todos da Lei estadual n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), em razão dos fatos narrados na Portaria n. 105.066/20 – PAD CPM, conforme extrato a seguir: [...] O CORONEL PM CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas no art. 65, III da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), e. 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 restou aflorado nos autos do IPM de Portaria n. 101.457/19-CPM, que o n. 118.803-6, 3° Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, da 8ª Cia PM Ind., teria, em tese, adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM: 1.2 consta dos autos que nos dias 12/06/2017 e 20/06/2017 o acusado, em razão de sua condição de policial militar e acesso ao Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), teria revelado informações importantes à advogada B.G.F.S., com quem mantinha relacionamento amoroso (fls. 17-28, 32-35 dos autos do IPM n. 101.457/19-CPM); 1.2.1 no dia 12/06/2017 teria fornecido informações acerca do indivíduo C.F.O., suposto autor de crimes de ameaça e lesão corporal; 1.2.2 no dia 20/06/2017 teria fornecido informações acerca do indivíduo foragido da polícia, J.L.S. (REDS 2017-012891290-001), o qual consultou por meio do SIDS, conforme fls. 51, 52, 54 e 55: 1.3 o acusado teria deixado de adotar as providências referentes ao seu ato de ofício, diante da informação do suposto paradeiro dos suspeitos; 1.4 assim, restou evidenciada, em tese, a prática, pelo acusado, de atos que afetam a honra pessoal e o decoro da classe, e que concorrem para o desprestígio da Polícia Militar de Minas Gerais, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afetam gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; 1.5 abstraindo-se os ilícitos penais castrenses que se encontram a cargo do competente juízo militar, encontra-se o militar incurso, em tese, no art. 13, inciso III ?/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM, e deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), em sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 unânime de votos, opinaram pelo arquivamento dos autos, mas não foram acatados pela autoridade convocante – Cel PM Corregedora-Geral – e pelo senhor Comandante-Geral, que, julgando procedente a acusação imputada, decidiu pela perda da graduação do apelado, nos termos da decisão publicada no Boletim Geral de Acesso Restrito (BGPM AR) n. 486/DRH, de 22 de setembro de 2022, lançado no evento 1 DOC 94. O recurso administrativo aviado pelo apelado foi indeferido, nos termos do Ato do senhor Governador do Estado de Minas Gerais lançado no evento 1 DOC 96 e publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais de 05 de outubro de 2022. Por esse motivo, o apelado ajuizou Ação Anulatória de Processo Administrativo-Disciplinar, combinada com Pedido de Reintegração aos Quadros da Ativa e de Promoção Retroativa, além do Pagamento de Diferenças Salariais devidas durante o período de afastamento (05 de outubro de 2022 até a data atual). Na sentença primeva, o meritíssimo juiz de Direito colaborador na Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, anulou o PAD e o ato administrativo demissional, sustentando, para tanto, que a prova central que lhes deu fundamento teve como origem o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado com a Portaria n. 107.415/17, no qual o militar transgressor era investigado pelos delitos de: (1) exigência e obtenção de vantagem econômica indevida; (2) desvio de materiais apreendidos; e (3) omissão em relação à prática de tráfico de drogas. O douto magistrado assentou, ainda, que, no curso dessas investigações, houve o encontro fortuito de provas que ensejaram a descoberta dos fatos objeto de apuração através do PAD, na medida em que o apelado, atendendo aos pedidos da advogada Barbara Guilherme Fernandes de Souza, pessoa com quem mantinha relacionamento amoroso de caráter duradouro, passou a realizar pesquisas no Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) e de Informações de Segurança Pública (ISP), tendo como alvo pessoas envolvidas com a criminalidade e que tinham contratado os serviços profissionais de sua namorada, advogada Bárbara Guilherme. Especificamente sobre os fatos havidos, disse que, no dia 12 de junho de 2017, a referida advogada confidenciou ao apelado ter conseguido emprego em dois escritórios de advocacia que lhe passariam "serviços" e, em seguida, solicitou que ele consultasse dados no sistema ISP para olhar o prontuário prisional do civil Cleiver Flávio de Oliveira. O apelante, então, informou quais eram as passagens criminais da pessoa consultada (ameaça e lesão corporal), bem como outra informação deveras sensível, relacionada ao fato de que o civil não possuía mandado de prisão em aberto. Consta da sentença, também, que no dia 20 daquele mesmo mês de junho de 2017, após o apelado tomar conhecimento, através de sua namorada, da localização de um indivíduo de nome Jeziel Lacerda da Silva, autor de um crime de roubo à mão armada, teria deixado de praticar ato de ofício inerente à sua função de agente de segurança pública, preferindo fornecer a ela dados sobre o mesmo indivíduo, o qual estaria foragido da Polícia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Mesmo transcrevendo na sentença impugnada os diálogos mantidos entre o apelado e sua namorada, por meio de mensagens transmitidas através do aplicativo Whatsapp, demonstrando, sem qualquer dúvida razoável, a consumação da conduta transgressiva perpetrada, muito além do que constou da acusação, o meritíssimo juízo primevo decidiu pela anulação do ato administrativo demissional e determinou a reintegração do apelado aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com direito a receber todos os vencimentos e vantagens a partir de 05 de outubro de 2022, data de publicação do Ato do Governador, indeferindo o recurso disciplinar aviado em face da decisão do senhor Comandante-Geral, que decidiu pela perda de sua graduação. O meritíssimo juiz prolator da sentença assentou sua decisão anulatória, fundamentalmente, em três premissas: (I) a decisão não se tratou de revaloração do arcabouço probatório, mas, tão somente, de exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, em observância ao enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF); (II) falta de preenchimento das elementares objetivas que compõem o tipo transgressional estabelecido no art. 13, inciso III, do CEDM; e (III) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade administrativa na decisão do PAD. Data vênia ao entendimento manifestado pelo meritíssimo juízo de primeiro grau, entendo que lhe falta razão nos três fundamentos suscitados, devendo, por essas razões, a sentença ser reformada. De acordo com a minha leitura, não paira qualquer dúvida na sentença hostilizada, quanto à revaloração, pelo magistrado, do arcabouço probatório do ato em apreço, circunstância que afronta não só o firme e consolidado entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior de Justiça (STJ), como a posição adotada, majoritariamente, pela doutrina. De igual modo, entendo que as elementares da transgressão disciplinar imputada ao apelado, ao contrário do entendimento exposado na sentença combatida, restam efetivamente preenchidas, conforme será analisado em momento à frente. E, por último, não compreendo que o ato administrativo anulado tenha violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para afastar o primeiro fundamento arguido, considero trazer à colação, a título exemplificativo, apenas três dos incontáveis excertos do STJ, se opondo ao entendimento sustentado na sentença impugnada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. (Destaquei). IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (g.n) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Esse entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é corroborado pela doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017), que trago à colação: [...] O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º [...] Na mesma linha de entendimento, veja-se a lição da professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, esposado na sua obra “Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263”: [...] A análise do ato administrativo-disciplinar pelo Poder Judiciário, portanto, deve se circunscrever, tão somente, ao campo de sua regularidade e de sua legalidade, sendo vedada qualquer ingerência no mérito decidido. [...] “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. [...] O tema, conforme assentado na própria sentença combatida, ainda foi sumulado pelo STJ, com o verbete n. 665, que dispõe: Súmula 665 STJ: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Com as devidas vênias ao entendimento manifestado pelo juízo a quo, depois de analisar os autos com a profundidade requerida, não identifiquei qualquer irregularidade ou ilegalidade que pudesse invalidar o PAD, esse que foi levado a cabo com rigorosa observância às normativas estabelecidas internamente para a matéria e aos dispositivos legais e constitucionais de regência. Durante toda a marcha processual do PAD, foram seguidos os parâmetros do devido processo legal e assegurados ao autor, em toda sua plenitude, o direito ao contraditório e à ampla defesa. A defesa técnica foi patrocinada por advogado experiente e acostumado a atuar nesta Corte, que acompanhou todos os depoimentos das testemunhas, fez e refez as perguntas que julgou pertinentes, apresentou as peças defensivas próprias a cada momento do feito, somente deixando de apresentar, unilateralmente, as Razões Escritas de Defesa finais, para atender a uma estratégia da própria defesa. No curso do PAD, a título de exemplo, o apelado precisou ser citado por edital, em razão de não ter sido encontrado no seu endereço residencial cadastrado junto à Polícia Militar, o qual é coincidente com o fornecido no seu interrogatório e constante da procuração que assinou conferindo poderes à sua defesa técnica, em que pese sua condição de policial militar inativo obrigado, por força normativa, a manter atualizado o local de sua residência. Não se pode olvidar que essa seja uma estratégia empregada pelo advogado constituído pelo apelado, conhecida por todos nas duas instâncias desta Justiça castrense, com fins exclusivamente procrastinatórios, que teimosamente foge do objeto principal da acusação em cada processo e em cada procedimento com sua atuação, insistindo, sempre, na troca da defesa de mérito pela postergação de cada ato, por mais singelo que seja, na esperança de alcançar, um dia, eventual preclusão da pretensão punitiva estatal. Corroborando esses argumentos, transcrevo o parágrafo a seguir, extraído da decisão dada ao PAD pelo Comandante-Geral: [...] 1.16 a CPAD, ao final da instrução do processo (depois do interrogatório), envidou todos os esforços possíveis a fim de que a defesa técnica apresentasse as Razões Escritas de Defesa finais. Fls. 746/746v e 749/749v; 785/785v e 788/793; 798/798v e 805/805v; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 861/863v. No entanto, diante das várias manobras protelatórias por parte da defesa, foi designado um defensor ad hoc que, por seu turno, apresentou as REDS às folhas 888/892, alegando, em síntese, que: [...] No mesmo sentido, confiram-se os parágrafos transcritos a seguir, extraídos do Ato do Governador que indeferiu o recurso administrativo manejado pelo apelado: [...] O Processo Administrativo Disciplinar ao qual o acusado se encontra submetido arrasta-se desde 29 de junho de 2020, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e cujos fatos investigados ocorreram em junho do ano de 2017. Verificou-se que por ocasião da instrução do PAD a defesa técnica pôde exercitar plenamente a ampla defesa e o contraditório, inclusive, fazendo uso de todos os subterfúgios possíveis para poder frear a marcha processual. [...] Ainda considero de relevo destacar, inclusive, a submissão do apelado à perícia psicopatológica, realizada na Junta Central de Saúde (JCS), ocasião em que se constatou sua capacidade de entender o caráter transgressivo do fato que cometeu e de se determinar de acordo com esse entendimento. Assim, por todos os ângulos observados, não se encontrou ilegalidade ou irregularidade no PAD nem na decisão prolatada pela autoridade convocante, o que se soma, ainda, ao fato de o senhor Comandante-Geral da PMMG ser a autoridade administrativa competente para decidir sobre a permanência, ou não, na Corporação, da praça que comete faltas disciplinares de natureza grave, tornando-se incabível, nesse aspecto, a intervenção do Poder Judiciário para rever o ato praticado. O segundo fundamento erguido na sentença impugnada, como reportado alhures, e que refuto, de igual forma, refere-se ao não preenchimento das elementares do tipo transgressional descrito no inciso III do art. 13 do CEDM. A análise desse fundamento dá ensejo à transcrição, a seguir, dos parágrafos extraídos da sentença combatida: [...] O tipo transgressional imputado pela Administração Pública Militar ao requerente é aquele previsto no art. 13, III, do CEDM, in verbis: "III - Faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe". [...] A figura transgressional em análise constitui um tipo aberto, razão pela qual se exige do agente público maior ônus argumentativo ao motivar os atos administrativos sancionadores decorrentes dessa infração disciplinar. Caso contrário, qualquer conduta que fuja dos padrões da atividade militar poderá, em tese, amoldar-se ao conceito indeterminado de falta de "decoro pessoal". (....) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É importante destacar que a conduta praticada pelo apelado não se trata de “qualquer conduta que fuja aos padrões”, conforme se pretendeu fazer crer. Trata-se, na verdade, de um comportamento muito próximo da promiscuidade, e que somente foi adotado devido ao envolvimento amoroso do apelante com a advogada responsável pela defesa de pessoas envolvidas com a criminalidade. O fornecimento de dados pelo apelado à sua namorada, enquanto advogada contratada por um indivíduo envolvido com o crime de roubo à mão armada, constitui, sem qualquer dúvida razoável, falta de decoro pessoal e representa grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, outros trechos da respeitável sentença: [...] Em primeiro lugar, é imprescindível verificar se a conduta praticada pelo 3º Sgt Ex-PM Marcelo Ribeiro dos Santos foi dotada, ou não, de publicidade. Da atenta leitura da portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, verifico que não restou delineada qual a repercussão concreta da conduta praticada pelo requerente, seja no corpo da tropa ou perante a sociedade. [...] De fato, é incontroverso que o autor repassou para a advogada Barbara Guilherme, sua amásia, dados constantes do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e de Informações de Segurança Pública (ISP), em duas oportunidades, nos dias 12/06/2017 e 20/06/2017. (Destaquei) Já o ato administrativo praticado pela Corregedoria da PMMG não promoveu o necessário juízo formal de tipicidade entre fato e norma, pois o que se vê é a simples exposição dos elementos de prova apurados ao longo do processo administrativo disciplinar, de forma genérica, sem a precisa subsunção entre a conduta apurada e a transgressão disciplinar imputada: [...] Houve, portanto, manifesta assimetria entre o ato disciplinar sancionador e a teoria dos motivos determinantes, pois o fato imputado ao autor quando muito se amoldaria, em alargada interpretação, ao tipo transgressional positivado no inciso VIII do art. 13 do CEDM, e não ao inciso III do mesmo artigo. [...] [...] Respeitando o entendimento sustentado pelo douto magistrado e por aqueles que eventualmente o acompanharem, ouso deles divergir, pois, no que se refere à caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, a competência é exclusiva da Administração Pública, em estreita observação da oportunidade e da conveniência administrativa. No caso dos autos, ficou constatado que a autoridade militar procedeu à análise valorativa das provas, mediante a exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pela sanção disciplinar, fato este suficiente para obstar a reanálise pelo Judiciário. Ainda em relação às elementares do tipo, ao contrário do que se consignou na sentença hostilizada, entendo que, no caso em comento, seu preenchimento foi plenamente atendido, bastando, para tal constatação, a leitura do texto interpretativo consignado na Instrução Conjunta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Corregedorias n. 01/2014, acerca do dispositivo descrito no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310 de 2002. Observe-se: [...] “Para configuração desta transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decorro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcadamente negativo, um fato repreensivo, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há, ainda, para configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decorro da classe. A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decorro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. [...] Senhores magistrados! A mim se mostra muito claro, o afetamento do decorro da classe e da honra pessoal pela conduta perpetrada pelo apelado, contrariando os princípios e valores da Instituição Militar, a quem cabe combater o crime para proteger a sociedade e não se aliar a ele, em desfavor dessa mesma sociedade. É fora de qualquer normalidade a conduta de um militar que, servindo-se de sua condição profissional, quando no cumprimento de sua escala regular de serviço, se presta a ajudar uma advogada, movido por interesses pessoais, uma vez que com ela mantinha relacionamento amoroso duradouro, passe a proteger, como no caso concreto, um indivíduo envolvido com o crime de roubo à mão armada, que no momento da transmissão dos dados, se ocultada da Polícia e da Justiça. A conduta é grave e desonrosa, disso não se podendo olvidar. Por esse motivo, meu entendimento se firma no sentido de reformar, também nesse tópico, a sentença de primeiro grau. Por fim, para analisar o terceiro fundamento que deu sustentação à sentença impugnada, segundo o qual o ato administrativo praticado teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero trazer à mesa os derradeiros parágrafos extraídos daquela sentença: [...] Somado a isso, conquanto sem previsão expressa na Constituição Federal, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade emana sua ratio essendi da cláusula do devido processo legal substancial (art. 5º, XXXIV, da CF), e está positivado no art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] Entendo que a punição aplicada ao autor não satisfaz o princípio da proporcionalidade, especialmente no que se refere ao subprincípio da necessidade. O Estado optou por uma sanção administrativa severa — a perda da graduação — para punir uma conduta que poderia ter sido reprimida por medidas administrativas menos rigorosas, previstas no próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. [...] Desse modo, a perda da graduação de um militar já na reversa remunerada, após mais de vinte e cinco anos de serviços prestados à Corporação e com histórico funcional favorável, detentor de conceito funcional máximo (A+50) e sem antecedentes criminais, é medida que não se mostra proporcional e adequada ao caso, impondo-se a anulação do processo administrativo disciplinar. [...] Firme nestes fundamentos, dou PARCIAL PROVIMENTO à presente ação para ANULAR a sanção imposta no Processo Administrativo Disciplinar n. 101457/2022, devendo a Administração Militar reintegrar o militar aos quadros da reserva remunerada da PMMG. [...] Pedindo vênias, mais uma vez, compreendo que inexiste motivo para se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face da sanção aplicada. O STJ já assentou entendimento no sentido de que: “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o excerto a seguir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) (Destaquei) Com esses apontamentos, minha conclusão é no sentido de que a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002, restou cabalmente demonstrada, em regular Processo Administrativo-Disciplinar que observou toda a legislação aplicável à espécie, bem como às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por tais razões e ainda atento aos limites impostos à intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos, dou provimento ao presente recurso de apelação e reformo a sentença de primeiro grau, para manter na forma como foi publicado, o ato administrativo que declarou a perda da graduação do apelado, ex-3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que anulou a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator